Tribunal: TJMT
Processo: 1034901-82.2023.8.11.0003
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034901-82.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[NADIR LIMA MARINHO - CPF: 467.095.689-20 (APELANTE), FABIANA SILVESTRIM RIBEIRO - CPF: 011.816.301-93 (ADVOGADO), HERRIGTHON SANTOS OLIVEIRA - CPF: 074.919.706-48 (ADVOGADO), BANCO AGIBANK S.A - CNPJ: 10.664.513/0001-50 (APELADO), RODRIGO SCOPEL - CPF: 683.832.580-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). ALEGAÇÃO DE INDUÇÃO A ERRO. CONTRATO ASSINADO E UTILIZAÇÃO REGULAR DO CARTÃO DEMONSTRADAS. VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO CONFIGURADO. BOA-FÉ PROCESSUAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame

1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de inexistência de relação contratual c/c repetição de indébito e indenização por danos morais, relacionada à contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável.

II. Questão em Discussão

2. A controvérsia cinge-se à análise da validade do contrato celebrado, diante da alegação da autora de vício de consentimento por suposta indução a erro na contratação, bem como à possibilidade de repetição de indébito e indenização por danos morais.

III. Razões de Decidir

3. Restou demonstrado nos autos que a autora firmou contrato para cartão de crédito consignado, com cláusulas claras acerca dos descontos em folha. A utilização do cartão por diversos anos refuta a alegação de desconhecimento ou indução a erro.

4. A narrativa apresentada pela apelante revela contradição, comprometendo a credibilidade das alegações e violando o princípio da boa-fé processual (CPC, art. 5º).

5. A ausência de vícios na contratação impede o reconhecimento de nulidade do contrato ou o deferimento dos pedidos de restituição de valores e indenização por danos morais.

6. O fato de o cartão estar vencido não invalida as cobranças relacionadas ao saldo devedor decorrente de sua utilização anterior.

IV. Dispositivo e Tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), regularmente firmada e utilizada, não configura vício de consentimento. 2. Alegações de indução a erro ou falha no dever de informação carecem de amparo probatório quando demonstrada a ciência e utilização da modalidade contratada."

____________

Dispositivos relevantes citados
:

CPC,
arts
. 5º, 370, 85, §11 e 98, §3º.

Jurisprudência relevante citada
:
TJPR, RI 0001974-62.2021.8.16.0116; TJPR, RI 0005287-34.2021.8.16.0018; TJSP,
ApCiv
1023003-16.2021.8.26.0071; TJMT,
ApCiv
1002928-85.2020.8.11.0045.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
NADIR LIMA MARINHO
contra sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Rondonópolis, que, nos autos da

presente
Ação Declaratória de Inexistência de Relação Contratual c/c Cobrança Indevida e Danos Morais,
julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Em suas razões, a Apelante argumenta que a sentença merece reforma, pois jamais realizou a contratação do empréstimo e utilizava o cartão contratado como se fosse um cartão comum, ou seja, realizava apenas o pagamento da fatura. Assevera, também, que não foi informada dos descontos em folha, tendo sido induzida a erro pela instituição financeira a assinar contrato de Cartão de Crédito Consignado.

Alega, outrossim, que a Requerida não trouxe cópia do contrato que teria originado as cobranças, e defende que a cópia do contrato trazido pelo Banco não passa credibilidade, visto que “mais parece que ele fora preenchido através de algum programa de computador com as informações que a Apelada julgaria serem convenientes para si, um simples olhar rápido, já demonstra a fragilidade de tal documento”.

Aduz, ainda, que o contrato acostado, além de não apresentar numeração e ter sido preenchido digitalmente, também não deixa claro em seus tópicos a existência de RMC, como seria feita a cobrança, valores, porcentagem.

Além disso, afirma que o contrato juntado “não coaduna em nada com os fatos relatado na inicial, nem fazem prova alguma de suas alegações na peça de contestação”, pois “tem-se que o cartão já está vencido desde a data de 09/20, ou seja, o cartão já perdeu a sua validade 04 (quatro) anos e ainda assim até agora a Apelante ainda sofre com os descontos do RMC” e que “já que o RMC é vinculado ao cartão, não faz sentido algum que ele esteja sendo cobrado da Autora até o ano de 2024".

Desse modo, requer seja conhecido e provido o presente recurso, a fim de reformar a sentença, para que sejam julgados procedentes os pedidos contidos na petição inicial, ou, subsidiariamente, que seja anulada a sentença, para que o processo seja instruído com
os documentos originais indispensáveis a resolução da lide.

Contrarrazões no id. 233693187.

Cumpridos os requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que, inicialmente, trata-se de
Ação Declaratória de Inexistência de Relação Contratual c/c Cobrança Indevida e Danos Morais
ajuizada por
Nadir Lima Marinho
contra Banco
Agibank
S.A.,
na qual a Autora alega que utilizava um cartão de crédito contratado junto à Requerida, com vencimento em 09/20, com o qual realizava suas compras cotidianas e as faturas dele decorrentes, e que mesmo após quitar integralmente suas faturas e o cartão ter vencido, continuou sofrendo descontos em seu benefício de aposentadoria por invalidez.

Afirma que tentou resolver a questão administrativamente, sem sucesso, sendo informada que os descontos decorrem de modalidade de Cartão de Crédito Consignado com RMC, os quais vem ocorrendo sem qualquer autorização ou ciência da parte autora, que sequer fora informada sobre o funcionamento desta modalidade.

Sustenta
, ainda,
que acreditava
est
a
r
contratando um
empréstimo consignado.

Colhe-se da inicial que a Autora propôs a presente ação visando o acolhimento do pedido, para que
a Ré promova o imediato cancelamento do contrato em nome da Requerente e suspenda os descontos ilegais que ainda ocorrerem em seu benefício, com a consequente restituição do indébito em dobro e indenização por danos morais.

A Ré, por sua vez, em sede de
contestação
rebate as alegações da Autora, afirmando que não há como se alegar que a Autora foi induzida a erro, tendo em vista que as cláusulas e termos contratuais são claras, especialmente quanto à modalidade contratada e à Reserva de Margem Consignável.

Aduz, ainda, que as informações trazidas na inicial são desencontradas, pois o contrato entabulado entre as partes não é de cartão de crédito convencional ou tampouco de empréstimo consignado, mas sim “cartão de crédito consignado”, conforme expressamente previsto no instrumento assinado pela Autora. Por fim, a Ré juntou aos autos o contrato firmado e devidamente assinado, além de comprovantes de utilização do cartão
.

Ao
impugnar a contestação
, a Autora afirma ser “notória a falta de informações sobre o objeto do contrato” e que a parte autora foi induzida a erro, “pois assinou o contrato confiante e certa
que
estava contratando um empréstimo consignado comum”, razão pela qual “o contrato não pode ser considerado válido, pois houve um vício de consentimento, com o resultado em erro, logo o cartão de crédito também perde sua validade”.

A MMª. Juíza de Direito prolatou sentença, sendo os seguintes pontos os que importam à discussão:

“
(...) No mérito, o fim colimado na
exordial
cinge-se no
pedido de declaração de nulidade do débito relativo ao empréstimo consignado
sob o n° 135164505, com repetição de indébito e ressarcimento dos danos descritos na inicial.
A requerente alega a inexistência da contratação do empréstimo, e que tal contratação advém de ato ilícito
.

(...)
A instituição financeira juntou aos autos contrato de cédula de crédito bancário firmado entre
às
partes
, conforme se vê no Id. 135164505, o que comprova as existências de relação jurídica entre as partes.

Do conjunto probatório dos autos, verifica-se que
a parte autora anuiu com a contratação de contrato de cartão de crédito consignado, mediante desconto em folha de pagamento da demandante
. Assim, em que pese a parte requerente afirmar que não solicitou a margem consignável para cartão de crédito, a instituição financeira requerida demonstra documentalmente o contrário, como já dito.

Destarte, a própria nomenclatura do pacto “empréstimo de cartão crédito consignado” faz crer que a requente tenha sido devidamente informada sobre o mútuo, ao contrário do que alega a parte autora.

(...)

Repiso, que
a instituição financeira apresentou o instrumento contratual, assim como os extratos das faturas do cartão de crédito
, objeto da
lide.

(...)
Ex
Positis,

e de tudo mais que dos autos consta,
julgo improcedente
o pedido inicial. (...)” (
g.n
)

Contra a sentença insurge-se a Apelante, defendendo a sua reforma a fim de que os pedidos iniciais sejam julgados procedentes, sob o fundamento de que jamais realizou a contratação do empréstimo e utilizava o cartão contratado como se fosse um cartão comum
(
realizava apenas o pagamento da fatura
)
. Alega que os descontos em seu benefício são indevidos, pois não houve a contratação do empréstimo consignado e tampouco foi devidamente informada sobre as condições do suposto cartão com margem consignável (RMC).

Afirma que foi induzida pela instituição financeira a contratar um produto diverso do que pretendia. Sustenta, também, que o contrato apresentado pela Apelada não possui força probatória suficiente, aparentando ser preenchido de forma questionável, além de não conter informações claras sobre a cobrança vinculada ao RMC.

Isto posto, requer a reforma integral da sentença, para que sejam declarados inexistentes os débitos relacionados ao RMC, canceladas as cobranças, e determinado o ressarcimento dos valores descontados, além de indenização por danos morais. Subsidiariamente, postula a anulação da sentença para melhor instrução do processo, mediante a juntada de documentos originais pela Apelada.

Apesar do esforço argumentativo da Autora, no entanto, entendo que o apelo não comporta provimento, pelas razões que passo a expor.

Inicialmente, consigne-se que não foge da análise deste Relator a inconsistência entre as informações apresentadas pela Autora, que na petição inicial afirma que possuía um cartão de crédito pactuado com a Requerida, o qual em tese posteriormente descobriu que decorria de um contrato de cartão de crédito consignado, quando apenas pretendia contratar um empréstimo consignado comum (id. 233692788).

No entanto,
a instituição financeira juntou o contrato assinado pela Autora
(com assinatura idêntica à de seus documentos pessoais), no qual consta
de maneira clara
que a modalidade proposta era a de cartão de crédito consignado, com
informações expressas sobre os descontos
em folha com reserva de margem consignável, razão pela qual
não há como que se falar em indução a erro, vício de consentimento ou descumprimento do dever de informação
.

Sabe-se que a contratação de empréstimo consignado por si só não acompanha cartão, assim, ao receber em sua casa o plástico (id. 233692792) supostamente não contratado, é de se presumir que a Autora certamente teria se insurgido contra o problema antes. No entanto, da data da assinatura do contrato até o ajuizamento da ação se passaram mais de oito anos, circunstância em que pretende a Autora a nulidade do contrato sob a alegação de ter sido induzida a erro.

Para além disso, o que se vislumbra é que os fatos e fundamentos coligidos aos autos pela Requerente parecem obscuros e contraditórios, sobretudo considerando que após a Ré ter juntado o contrato assinado e diversas faturas que demonstram a utilização do cartão consignado com pagamentos complementares, houve uma
alarmante tentativa recursal de alegar que não realizou contratação de empréstimo e que o contrato juntado pelo Banco não é autêntico
, o que contraria frontalmente a própria narrativa apresentada na petição inicial, na qual a Autora expressamente afirmou ter realizado contrato que pensava ser de empréstimo consignado (embora ao mesmo tempo não negue a existência e utilização do cartão de crédito).

Como dito, durante toda a fase de conhecimento do processo, a Autora sustentou que contratou modalidade diversa da que desejava pactuar. Assim, não é admissível que a parte, em grau recursal, apresente versão diametralmente oposta àquela inicialmente apresentada, em clara violação ao princípio da boa-fé processual (art. 5º do CPC). Nessa linha de intelecção:

“RECURSO INOMINADO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS RECONHECIDA. TEORIA DA CAUSA MADURA. ANÁLISE DO MÉRITO (CPC, ART. 1.013, 3º).
COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO E UTILIZAÇÃO DO CARTÃO PELA PARTE AUTORA. VEDAÇÃO AO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. VIOLAÇÃO À BOA-FÉ PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO ENSEJADOR DE REPARAÇÃO CIVIL.
DANOS MORAIS E MATERIAIS INDEVIDOS. CONFIGURAÇÃO DA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. APLICAÇÃO DAS SANÇÕES LEGAIS (CPC, ART. 81). RECURSO DESPROVIDO.” (TJ-PR - RI: 00019746220218160116 Matinhos 0001974-62.2021.8.16.0116 (Acórdão), Relator:
Alvaro
Rodrigues Junior, Data de Julgamento: 25/11/2022, 2ª Turma Recursal, Data de Publicação: 28/11/2022) (
g.n
)

Com efeito, não se revela razoável, tampouco compatível com o princípio da boa-fé, que a Autora/Apelada, após ter contratado o cartão de crédito consignado em setembro/2015 e
utilizado-o
por anos, apenas decida acionar o Poder Judiciário quase uma década após o pactuado, perseguindo a declaração de nulidade do contrato sob o argumento de desconhecimento da modalidade contratada e falha na prestação de informações pela instituição financeira.

No que concerne à
autenticidade do contrato
, verifica-se que a Autora somente traz esse questionamento em sede recursal, sendo que lhe foi oportunizado, na impugnação à contestação, suscitar a veracidade do documento, contudo, a demandante apenas se limitou a defender a falta de informações claras no contrato e vício de consentimento, sem questionar diretamente a autenticidade do contrato ou trazer aos autos cópia do documento com as informações verdadeiras.

Nesse sentido, mesmo que se aplique a inversão do ônus da prova, caberia à parte autora trazer elementos mínimos para demonstrar a ausência de autenticidade no contrato nas faturas acostadas aos autos pela Apelada,
encargo do qual não se desincumbiu
.

A propósito, não se vislumbra qualquer vício nesse sentido, notadamente porque a informação sobre a modalidade contratada e os descontos, que são as questões em discussão, estão impressas no contrato digitalizado, não sendo possível modificá-las por meio de programa de computador, como sugerido pela Autora. É certo que em contratos de adesão, existe um “modelo” padrão de documento para que seja posteriormente somente inserida as informações pessoais da parte e assinaturas. Tendo sido devidamente assinado o contrato, bem como utilizado o cartão inclusive com pagamentos complementares, não se verifica o aventado vício de consentimento.

Ainda, a ausência de número de contrato no termo de adesão, por si só, não invalida a contratação, desde que outros elementos probatórios demonstrem a existência do vínculo contratual e o cumprimento das obrigações pelas partes. No caso em análise, o fato de a Apelante ter utilizado o cartão de crédito consignado regularmente para compras e realizado pagamentos complementares refuta a alegação de inexistência ou invalidade do contrato.

No que se refere à
suposta ausência de validade nas cobranças
, uma vez que o cartão vencera em 09/2020, o fato de o cartão ter vencido não constitui óbice às cobranças, tendo em vista que elas decorrem da utilização do limite de crédito acima do valor de RMC somado ao não pagamento integral da fatura pelo titular do cartão.

Assim
, o fato de o cartão ter vencido
não implica
na extinção do débito anteriormente contraído
, sendo, portanto, exigível a cobrança
.

Nessa linha de intelecção:

“RECURSO INOMINADO. BANCÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. ALEGAÇÃO DE ENVIO DE CARTÃO DE CRÉDITO NÃO SOLICITADO. RELAÇÃO CONTRATUAL PRÉVIA COMPROVADA. PLÁSTICO ENVIADO EM SUBSTITUIÇÃO AO CARTÃO ANTERIORMENTE UTILIZADO.
TROCA QUE NÃO DESONERA O AUTOR DE ARCAR COM AS COMPRAS JÁ REALIZADAS. DÉBITO EXIGÍVEL
. NEGATIVAÇÃO REGULAR ANTE O INADIMPLEMENTO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS. RECURSO PROVIDO.” (TJ-PR - RI: 00052873420218160018 Maringá 0005287-34.2021.8.16.0018 (Acórdão), Relator: Maurício Pereira Doutor, Data de Julgamento: 26/07/2022, 2ª Turma Recursal, Data de Publicação: 27/07/2022)

Isto posto, não é verossímil a alegação
da Autora
de que teria sido induzida a erro ou que houve falha no dever de informação por parte da instituição financeira, mormente se o contrato assinado prevê expressamente a contratação de cartão de crédito consignado,
o qual foi utilizado por diversas vezes
, inclusive com pagamento de suas faturas
.

Diante disso, considerando a ausência de elementos que indiquem a ocorrência de qualquer ato ilícito ou vício de consentimento, bem como havendo a apresentação de documentos
juntados pela Ré

que
infirmam de forma satisfatória os fatos arguidos na inicial
, não se vislumbram razões para reformar a sentença.

Quanto ao
pedido subsidiário de nulidade da sentença
e o consequente retorno dos autos à instância de origem para nova instrução probatória, este também não merece acolhimento. Como é sabido, faculta-se ao magistrado determinar as provas necessárias à instrução do processo, pois ele mesmo é seu destinatário, cabendo-lhe indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias (art. 370, do CPC).

Compulsando o feito, nota-se que ele já se encontra suficientemente instruído, tendo a Autora apresentado os supostos fatos constitutivos de seu direito e a Ré logrado êxito em desconstituí-los, ao comprovar a válida contratação e utilização do cartão pela Requerente. Com efeito, denota-se que o pedido subsidiário não é acompanhado de relevante fundamentação capaz de indicar qualquer vício ou irregularidade que comprometa a validade da sentença, não passando de mera irresignação da Autora e uma tentativa de ver a demanda reanalisada pelo juiz singular, sendo que incontroversa a validade da contratação.

Perfilhando este entendimento, destaca-se:

“APELAÇÃO - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. CERCEAMENTO DE DEFESA - Não ocorrência -
Anulação da sentença - Não acolhimento - Abertura da instrução processual para a produção de prova pericial - Desnecessidade - Prova pleiteada pelo autor que em nada modificaria o conjunto probatório formado nos autos e, por consequência, o julgamento do feito - Autos que foram instruídos com documentos suficientes para o deslinde do caso em testilha
(...).” (TJ-SP - Apelação Cível: 1023003-16.2021.8.26.0071 Bauru, Relator: LAVINIO DONIZETTI PASCHOALÃO, Data de Julgamento: 15/02/2023, 38ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/02/2023) (
g.n
)

Diante dos fatos apresentados, não se verifica na hipótese o alegado vício de consentimento da parte autora, uma vez que ficou demonstrada a contratação e plena ciência do consumidor da sua modalidade, com utilização para compras e pagamentos. Sendo a relação jurídica
sub judice
válida e eficaz, a manutenção da sentença proferida na origem é medida que se impõe.

Aliás, sobre a temática:

“
(...)

I -
Não há que se falar em indução a erro do consumidor na contratação quando demonstrado a utilização efetiva
.
Havendo a comprovação da contratação mediante a juntada de
contrato assinado
, o qual
autoriza os descontos
relativos ao empréstimo, a improcedência se impõe,
não havendo se falar em violação ao direito de informação.
Diante de provas da adesão com
autorização expressa
para desconto em folha de pagamento, descabe alegação de ato ilícito praticado pela instituição financeira, a ensejar o dever de indenizar.
Ausente qualquer vício na contratação, não há que se falar em devolução de valores e, em indenização por danos morais.

II – Sentença reformada. Recurso conhecido e provido.” (N.U 1002928-85.2020.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/06/2024,
Publicado
no DJE 26/06/2024) (
g.n
)
.

Com essas considerações, não havendo abusividade na conduta da Ré, bem como tendo sido comprovada a regularidade na contratação do cartão de crédito consignado, com autorização expressa para desconto no benefício da Autora, e diante de tudo mais que foi exposto, não há que se falar em nulidade do contrato, restituição de valores ou em danos morais indenizáveis.

Forte nas razões acima delineadas,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
Nadir Lima Marinho
, mantendo
incólume
a sentença recorrida.

Por conseguinte, com fulcro no art. 85, §11, do CPC, majoro a condenação em honorários advocatícios para 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, mantendo a suspensão da exigibilidade por se tratar de beneficiário da justiça gratuita (art. 98, §3º, do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2024